Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006660-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
As agravantes postulam a concessão do benefício da justiça gratuita em razão da alegada dificuldade financeira sofrida, decorrente do processamento da recuperação judicial.
Ocorre que o fato de estar em recuperação Judicial, por si só, desacompanhada de qualquer outro documento que fundamente a alegada hipossuficiência das agravantes, não tem o condão de justificar a concessão do benefício pleiteado, porque não é suficiente para comprovar a inexistência de liquidez ou patrimônio.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA. 1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não possuam possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 2. O simples fato de uma empresa estar postulando sua recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, devendo esta impossibilidade ser demonstrada nos autos. 3. No presente caso, a parte recorrente não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, sendo o caso de manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70080200025, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-03-2019)
Neste caso, a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
Diante do exposto, intimem-se as agravantes para, no prazo de cinco dias, comprovarem por meio de documentos próprios, vale dizer, cópia do Imposto de Renda, Extratos Bancários, certidões do cartório de registro de imóveis, que preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade.
Faculta-se, desde logo, o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator